Tribunal: TJDFT
Processo: 0710565-07.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-19
Data de publicação: 2023-11-06

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. PEDIDO DE EXTENSÃO DE TEMPO PARA A REALIZAÇÃO DE PROVAS. MOTIVO. TDAH. REVELIA. PROVIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.

1. “Como se observa, o indeferimento foi baseado apenas na constatação de que o transtorno que acomete o autor não se enquadra como "deficiência". Entretanto, referido transtorno, ainda que não seja uma deficiência, justifica o pedido de tempo adicional para realizar a prova a fim de atender os princípios da razoabilidade e equidade entre os candidatos, mormente porque as pessoas portadoras de TDAH, como notoriamente conhecido, têm dificuldades na gestão do tempo devido a questões neurobiológicas. Sobre o tema, já se manifestou esta Corte de Justiça.”

2. Apelação não provida. Unânime.